Tribunal: TJPA
Processo: 0818248-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818248-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA CHRISTINE PEIXOTO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VITOR BARBOSA REDIG, RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento interposto em face de tutela cautelar antecedente que determinou o afastamento de sócia da administração de sociedade empresária e a suspensão de procuração pública por ela outorgada à ora embargante.

A embargante sustenta omissão quanto à decadência prevista no art. 308 do CPC, contradição e obscuridade acerca de sua legitimidade passiva, além de omissão quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência, postulando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à decadência da medida cautelar; (ii) contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da mandatária; e (iii) omissão quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência, a justificar eventual atribuição de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de omissão quanto à decadência, pois a matéria, embora apreciada na decisão monocrática, não foi impugnada especificamente no agravo interno, operando-se a preclusão consumativa, à luz do princípio da dialeticidade recursal e da orientação consolidada do STJ.
5. Ausência de contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão reconheceu de forma clara e coerente a legitimidade passiva da embargante, diretamente atingida pela suspensão da procuração, não se configurando contradição interna, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

6. Inexistência de omissão quanto aos requisitos da tutela de urgência, por não integrarem o objeto devolvido ao colegiado no agravo interno.

7. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do efeito devolutivo do recurso anteriormente julgado, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8. Prequestionamento ficto reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos, em parte, e, nesta, rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de enfrentamento, em acórdão de agravo interno, de matéria não devolvida ao colegiado por ausência de impugnação específica, operando-se a preclusão consumativa. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à solução adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.021, § 1º, 308, 489, § 1º, e 1.025; CC, arts. 653 e 663; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.799.837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2021; STJ, Edcl no AgInt no AREsp 2.002.149/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Dje 15.03.2024; STJ, Edcl no Resp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje 11.02.2021

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818248-77.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/ AGRAVANTE: MÁRCIA CHRISTINE PEIXOTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ACORDÃO (Id.30193071)

AGRAVADO: RODOVITOR – TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIA CHRISTINE PEIXOTO DE OLIVEIRA, em face do Acórdão de Id. 30193071, proferido por esta colenda 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto, mantendo a decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento.

Na origem, cuida-se de medida cautelar antecedente ajuizada por RODOVITOR – TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e VITOR BARBOSA REDIG, visando ao afastamento provisório da sócia Suellen Pessoa Gomes da administração da sociedade empresária, bem como à suspensão dos efeitos da procuração pública por ela outorgada à ora embargante. O Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA deferiu a tutela liminar para determinar tanto o afastamento da sócia quanto a suspensão da eficácia do mandato conferido à procuradora.

Inconformada, a ora embargante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a decadência da medida cautelar por ausência de propositura tempestiva da ação principal, a sua ilegitimidade passiva por figurar na condição de mera mandatária e a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. O recurso foi indeferido monocraticamente, ao fundamento de que não se verificavam a alegada decadência nem a ilegitimidade passiva, além de estarem presentes os pressupostos dos arts. 300 e 308 do CPC.

Contra essa decisão singular, foi interposto Agravo Interno, no qual a recorrente reiterou, especialmente, a alegação de nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade e a tese de ilegitimidade passiva, afirmando não integrar o quadro societário da empresa e atuar apenas como procuradora regularmente constituída por sócia detentora de 50% do capital social. O colegiado, ao apreciar o Agravo Interno, entendeu que a decisão monocrática fora proferida nos estritos limites do art. 932, IV, “b”, do CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, bem como reconheceu a legitimidade passiva da agravante, porquanto diretamente relacionada aos atos de gestão questionados na demanda originária, registrando, ainda, a ocorrência de preclusão quanto às demais matérias não especificamente impugnadas.

Em suas razões recursais (Id.30514882), a embargante alega, primeiramente, omissão do acórdão quanto à tese de decadência prevista no art. 308 do CPC, sustentando que a ação principal não teria sido proposta no prazo legal de 30 dias, circunstância que acarretaria a perda de eficácia da tutela cautelar. Aduz que tal matéria, de natureza prejudicial e de ordem pública, não foi enfrentada pelo colegiado, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade e contradição na fundamentação referente à legitimidade passiva, afirmando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente o disposto no art. 663 do Código Civil, segundo o qual o mandatário que age nos limites dos poderes conferidos não responde pessoalmente pelos atos praticados em nome do mandante. Defende que a controvérsia possui natureza eminentemente societária e que sua inclusão no polo passivo configuraria indevida ampliação subjetiva da lide.

Alega, por fim, omissão quanto à análise da ausência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente diante da suposta prática, pelo sócio autor da ação, de atos semelhantes àqueles imputados à sócia afastada, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a probabilidade do direito invocado e configuraria violação ao princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para reconhecer a decadência da medida, a ilegitimidade passiva ou a ausência dos pressupostos da tutela de urgência; subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Em contrarrazões (Id.31227769), a parte adversa defende a inexistência de qualquer vício no acórdão, sustentando que as matérias relativas à decadência e aos requisitos da tutela não foram objeto de impugnação específica no Agravo Interno, tendo operado a preclusão consumativa, de modo que não poderiam ser rediscutidas nesta sede.

No mérito, afirmam que a legitimidade passiva da embargante decorre do fato de ser parte diretamente atingida pelo pedido de anulação da procuração, tratando-se, inclusive, de hipótese de litisconsórcio necessário, e que os embargos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva o julgador se pronunciar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de instrumento de integração do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão colegiado. Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame das alegações deduzidas.

No que concerne à alegada omissão quanto à decadência prevista no art. 308 do Código de Processo Civil, não se constata o vício apontado. A decisão monocrática enfrentou a matéria; entretanto, ao interpor o Agravo Interno, a ora embargante limitou sua insurgência ao capítulo relativo à ilegitimidade passiva, deixando de impugnar especificamente os fundamentos atinentes à decadência e aos requisitos da tutela de urgência, circunstância expressamente destacada nas contrarrazões.

À luz do princípio da dialeticidade recursal, impõe-se à parte o ônus de atacar de forma clara, objetiva e específica todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de preclusão consumativa. O Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, aplicando-se, por analogia, a orientação consagrada na Súmula 182 daquela Corte. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ
.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30 .11.2018. 3. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo em Recurso Especial, de forma específica, os fundamentos utilizados pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 111" (fl . 495, e-STJ). 4. Assim,
são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 5 . Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1799837 SP 2020/0319175-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Assim, não tendo a matéria sido devolvida ao órgão colegiado por ocasião do Agravo Interno, revela-se juridicamente impossível reconhecer omissão no acórdão embargado, que se limitou aos contornos objetivos do recurso então submetido a julgamento.

Ademais, os embargos declaratórios não se prestam a reabrir discussão sobre questão alcançada pela preclusão, nem podem funcionar como sucedâneo recursal destinado à ampliação indevida do efeito devolutivo já exaurido.

No tocante à alegada contradição e obscuridade quanto à legitimidade passiva da embargante, igualmente não se verifica qualquer vício.

O acórdão foi claro ao reconhecer a pertinência subjetiva da ora embargante, tendo em vista que a medida cautelar antecedente envolveu diretamente a suspensão dos efeitos da procuração outorgada em seu favor.

Transcrevo, assim, trecho da decisão embargada:

“No que tange ao mérito, não subsiste a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante. Consta dos autos que a recorrente foi investida, mediante procuração pública, de poderes amplos para representar a sócia Suellen Pessoa Gomes, inclusive na gestão administrativa da sociedade empresária Rodovitor – Transporte e Locação de Veículos Ltda. A controvérsia instaurada na ação originária gira justamente em torno de condutas imputadas à sócia representada e à própria procuradora, razão pela qual há inequívoca pertinência subjetiva da agravante à lide.

Ademais, nos termos do art. 653 do Código Civil, o mandato confere poderes ao mandatário para praticar atos em nome do mandante, sendo a procuração o instrumento que formaliza essa outorga.

Desse modo, sendo a atuação da agravante diretamente relacionada ao objeto da controvérsia – a validade da gestão exercida sob o manto do mandato – é indiscutível sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Cumpre destacar que o Agravo Interno, em exame, limitou-se a repetir o debate em torno da ilegitimidade passiva, deixando de impugnar outros fundamentos relevantes da decisão agravada, como a rejeição da alegada decadência da tutela cautelar, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a razoabilidade das medidas deferidas. Em razão disso, incide a preclusão consumativa sobre tais pontos, nos termos do art. 223 do CPC, o que impede sua rediscussão nesta sede recursal, conforme elucidado pela agravada.

Todavia, manifesto-me, no tocante à própria medida cautelar deferida – suspensão da procuração e afastamento da sócia da administração –, vislumbrando-se que está amparada nos requisitos legais exigidos: probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC). Os autos evidenciam indícios suficientes de condutas irregulares na gestão da empresa, aptas a justificar a atuação cautelar do juízo de origem, com o objetivo de preservar a higidez da administração societária até ulterior dilação probatória.

Conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, o afastamento cautelar de sócio ou mandatário, quando fundado em verossimilhança de má gestão ou prejuízo à empresa, é medida excepcional, porém legítima e necessária. Veja-se:

‘AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ARRESTO EM CONTA DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA E DE AFASTAMENTO SUMÁRIO DELE DA ADMINISTRAÇÃO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS, DECORRENTE DA INJUSTIFICADA APROPRIAÇÃO DE ELEVADA QUANTIA QUE INTEGRAVA O CAPITAL DE GIRO DA SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR/AGRAVADO. DEVER DE DILIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS DA SOCIEDADE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS AO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E EM RAZÃO DOS INTERESSES SOCIETÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SAQUE QUE IMPEDIRAM O ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE. INDÍCIOS DE ADMINISTRAÇÃO TEMERÁRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. O administrador da pessoa jurídica deve gerir a sociedade com o zelo e dever inerentes, com o bom senso do homem médio e a diligência que deferiria aos seus próprios negócios. A grave violação dos deveres societários, além disso, dá margem à quebra da affectio societatis, o que autoriza a tomada de medidas extremas, tal como o afastamento liminar do sócio da administração dos negócios, se necessário à manutenção da normalidade destes.’
(TJPR - 18ª C.Cível - 0009626-90.2021.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 10 .05.2021) (TJ-PR - AI: 00096269020218160000 Curitiba 0009626-90.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 10/05/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2021).

Logo, verifica-se que a decisão agravada não apenas se encontra ancorada em sólida base legal (arts. 300 e 308 do CPC e art. 653 do CC), como também guarda perfeita sintonia com a orientação firmada nos tribunais. Inexistem vícios, nulidades ou omissões capazes de infirmar sua validade."

Outrossim, a fundamentação adotada guarda coerência lógica com o dispositivo, inexistindo contradição interna.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, e não a divergência entre o entendimento da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador, conforme reiteradamente decidido: Nesse sentido, o STJ assenta que:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade, existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento, expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3. Existindo erro material no acórdão, acolhem-se os embargos para sanar o vício tão somente nesta parcela, afastando as demais teses, diante da patente pretensão do recorrente de rediscutir a matéria outrora decidida.(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2002149 SP 2021/0326743-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)”

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO . ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2. "O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8 .10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes.
4. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

No que diz respeito aos efeitos infringentes pretendidos, cumpre registrar que somente são admitidos em hipóteses excepcionais, quando o reconhecimento de vício efetivamente existente conduz, de forma inevitável, à modificação do resultado do julgamento.

Portanto, ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mostra-se inviável a atribuição de efeitos modificativos, conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no acórdão embargado, não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Consigno, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, notadamente os arts. 308, 489, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC; arts. 653 e 663 do Código Civil; e arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

É o meu voto.

Belém, 24/03/2026